Tribunal: TJDFT
Processo: 0735616-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735616-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE SOUSA ARAUJO AGRAVADO: JAIR XIMENES JUNIOR &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal interposto por Eliane Sousa Araújo contra a decisão interlocutória da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução (proc. no 0709871-77.2019.8.07.0001), deferiu a adjudicação do imóvel penhorado ao exequente, ora agravado (ID no 102527674, págs. 1-2). 2. Contra a decisão foram opostos Embargos de Declaração, rejeitados no ID no 105389204 dos autos originários. 3. A agravante, em suma, aduz que sofreu prejuízo processual ao não ter a sua impugnação à avaliação do bem regularmente apreciada. Tece considerações sobre a metodologia utilizada pelo Oficial de Justiça Avaliador na diligência realizada. 4. Argumenta que o contraditório e a ampla defesa não foram observados, pois em diversas oportunidades pleiteou a apreciação da impugnação ao laudo de avaliação, sem sucesso. Defende que não ocorreu a preclusão consumativa, pois os fundamentos utilizados para embasar a impugnação deixaram de ser considerados. 5. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para determinar que seja proferida decisão fundamentada sobre a controvérsia, com a suspensão de qualquer ato constritivo em curso. 6. Alternativamente, pugna pela suspensão da demanda originária e de qualquer ato constritivo, com a anulação daqueles já praticados antes da análise do pedido de antecipação de tutela recursal. 7. Preparo (ID no 30515442, págs. 1-2). 8. Cumpre decidir. 9. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento e antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 10. O art. 282, §1o do CPC prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não houver prejuízo à parte, uma vez que inexiste nulidade sem a demonstração do prejuízo. Apesar de alegar que teve o seu direito de defesa cerceado, a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer prejuízo processual. 11. A parte não pode dar causa a uma nulidade ou deixar de suscitá-la na primeira oportunidade em que se manifestar no processo, para somente depois argui-la em seu favor. A agravante argumenta que em várias ocasiões solicito a apreciação dos fundamentos jurídicos que justificavam a impugnação à avaliação do imóvel. 12. Ocorre que não foram apresentados elementos documentais que embasassem a impugnação, pois a mera alegação genérica de que a avaliação não deveria prosperar, pois no momento da diligência a sala estava fechada é insuficiente para reconhecer o prejuízo que alega ter suportado. 13. O laudo de avaliação foi elaborado em 25 de novembro de 2020 (ID no 79309481) e ocorreu de forma indireta, uma vez que a agravante não estava no local no momento da diligência e a sala se encontrava fechada, conforme consta na respectiva certidão. 14. Todavia, se tratando de bem imóvel destinado ao comércio, é muito comum a modalidade de avaliação indireta, que se utiliza de critérios objetivos e de informações disponíveis a todos os interessados (localização do bem, metragem, valor de imóveis semelhantes na região, dentre outras). 15. A agravante não demonstrou eventual particularidade no bem que justificasse uma valorização superior aos demais imóveis com as mesmas características na região, tampouco que o valor apurado estivesse aquém da realidade, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 16. O julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente imprescindíveis. Precedentes do STJ: EDcl no AgInt no REsp 1570980/SP 2015/0294357-2; AgRg no REsp 1861531/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 17/06/2020). 17. A decisão de ID no 95293735, proferida em 21/6/2021, observou as diretrizes supracitadas e deixou claro o indeferimento dos pedidos formulados pela agravante, contra a qual não foi interposto recurso, conforme consignado na origem. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da medida liminar pretendia. DISPOSITIVO 19. Indefiro a liminar pleiteada (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 20. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 9 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO